Tribunal: TJES
Processo: 5007713-46.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007713-46.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J P FORNACIARI e outros (2)

APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DO SÓCIO CONFIGURADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DESPROVIDO. RECURSO DO 2º AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Stone Instituição de Pagamento S/A e por Janderson Passamani Fornaciari contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de duas transferências via PIX não autorizadas no valor total de R$ 14.657,12, condenou a requerida a restituir o prejuízo material à pessoa jurídica J. P. Fornaciari, mas julgou improcedentes os pedidos de dano moral formulados pela pessoa jurídica e por seu sócio Janderson.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de pagamento responde objetivamente pelos danos decorrentes das transferências fraudulentas realizadas na conta da pessoa jurídica autora; e (ii) estabelecer se o sócio Janderson faz jus à indenização por dano moral decorrente dos fatos e da conduta da instituição requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição de pagamento se submete ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois presta serviços financeiros de pagamentos e transferências enquadráveis no art. 3º, § 2º, do mesmo diploma legal, sendo irrelevante a distinção regulatória entre instituição financeira e instituição de pagamento.

4. A fraude via PIX constitui fortuito interno, decorrente do risco inerente à atividade econômica desenvolvida, atraindo a incidência da teoria do risco do empreendimento e afastando a alegação de fato exclusivo de terceiro.

5. A alegação de que as transações foram realizadas mediante dispositivo principal e senha pessoal não comprova, por si só, a regularidade da operação, cabendo à instituição apresentar os registros técnicos específicos (IP, geolocalização, impressão digital do dispositivo), ônus do qual não se desincumbe (CPC, art. 373, II).

6. A ausência de mecanismos eficazes de antifraude, diante de movimentações destoantes do perfil do usuário, configura falha na prestação do serviço, afastando a culpa exclusiva da vítima.

7. O sócio Janderson sofre dano moral quando, por falha do fornecedor e ausência de solução administrativa, é compelido a comparecer a delegacia, prestar depoimentos, lidar com investigação policial e suportar desgaste emocional e perda de tempo útil (desvio produtivo), ultrapassando mero aborrecimento.

8. A gravidade do conjunto fático autoriza a fixação de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógico-preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da Stone Instituição de Pagamento S/A desprovido. Recurso de Janderson Passamani Fornaciari provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição de pagamento responde objetivamente por transações fraudulentas via PIX realizadas na conta do consumidor, por se tratar de fortuito interno decorrente da atividade de risco e da falha na prestação do serviço.

2. A ausência de apresentação dos registros técnicos específicos da transação, pela instituição de pagamento, atrai a presunção de veracidade das alegações do consumidor quanto à fraude e à inexistência de culpa exclusiva.

3. Configura dano moral indenizável o desvio produtivo do consumidor que, por falha do fornecedor, é submetido a procedimentos administrativos e policiais, desgaste emocional e tempo perdido para solucionar problema causado exclusivamente pelo serviço defeituoso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Stone Instituição de Pagamento S/A e dar provimento ao recurso de Janderson Passamani Fornaciari, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Stone Instituição de Pagamento S/A
(1ª apelante) e
Janderson Passamani Fornaciari
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, na presente “
ação indenizatória por danos materiais e morais
” ajuizada pelo 2º apelante e por
J. P. Fornaciari
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a requerida a indenizar os danos materiais sofridos pela 2ª requerente
J. P. Fornaciari
, no valor de R$ 14.657,12 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). Por sua vez, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo 1º requerente
Janderson Passamani Fornaciari
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Consta da inicial que a 1ª autora
J. P. Fornaciari
, pessoa jurídica de pequeno porte (comércio de jogos), utilizava a plataforma de pagamentos da requerida
Stone
para suas operações financeiras e, no dia 27/01/2022, o sistema da requerida ter sido alvo de
hackeamento
ou falha de segurança, do que resultaram duas transferências via PIX não autorizadas, destinadas a terceiro desconhecido (Rodrigo Augusto de Carvalho), nos valores de R$ 8.657,12 (oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), num prejuízo total de R$ 14.657,12 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e doze centavos).

Alegam ainda os autores que, ao perceberem a fraude, notificaram a Stone, que se eximiu da responsabilidade alegando que as transações foram realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo seguro, o que impossibilitaria a reversão; diante disso, ajuizaram a presente ação com pedidos de ressarcimento por danos materiais (R$ 14.657,12) e morais (R$ 15.000,00).

O feito foi antecipadamente julgado, com a condenação da requerida Stone a restituir à quantia postulada pela pessoa jurídica J. P. Fornaciari (R$ 14.657,12), entretanto, foi julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral, tanto em relação à pessoa jurídica (J. P. Fornaciari), quanto em relação à pessoa física (Janderson).

Feita essa breve síntese, passo a analisar o recurso interposto pela requerida Stone, ante o caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao recurso do 2º requerente Janderson. Vejamos.

1. Apelação Cível de
Stone Instituição de Pagamento S/A

Sustenta 1ª apelante, em suma, que:
(i)
não houve falha na prestação de seus serviços;
(ii)
o acesso à conta exige cadastro de um “Dispositivo Principal” e autorização expressa via senha pessoal ou biometria para novos dispositivos;
(iii)
as transações foram validadas pelo dispositivo principal e senha do próprio usuário, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima, diante da falta de dever de guarda das credenciais) ou de terceiro, rompendo o nexo causal nos termos do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor; e
(iv)
não é uma instituição bancária, mas sim uma instituição de pagamento, daí porque não seria aplicável a responsabilidade objetiva baseada no risco da atividade bancária (Súmula nº 479/STJ);
(v)
não cometeu ato ilícito e não concorreu para a fraude, devendo ser atribuída a responsabilidade exclusivamente à parte autora, diante do descuido com seus dados.

Em que pese a disposição das razões recursais pelo douto advogado, inicio a análise pelo argumento da apelante de que não é uma instituição bancária, mas sim uma instituição de pagamento, daí porque não seria aplicável a responsabilidade objetiva baseada no risco da atividade bancária (Súmula nº 479/STJ).

A meu ver, razão não lhe assiste em tal argumentação, na medida em que, independentemente da classificação regulatória atribuída pelo Banco Central do Brasil – se banco comercial, banco múltiplo ou instituição de pagamento – a atividade desempenhada pela requerida/apelante enquadra-se no conceito de serviço previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90 define serviço como “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira
, de crédito e securitária
”.

Em assim sendo, ao ofertar contas de pagamento, realizar credenciamento, gerir moedas eletrônicas e processar transferências (como o PIX), atua inequivocamente no mercado financeiro e de pagamentos, com isso submetendo-se às regras de responsabilidade civil objetiva de que trata o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, no que se inclui a reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa.

Em reforço, apesar de a Súmula 297/STJ enunciar que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, nossos tribunais têm conferido uma interpretação extensiva ao termo a fim de alcançar todos os agentes que operam no mercado de crédito e pagamentos. Com isso, a verificada distinção técnica entre instituição financeira (Lei 4.595/64) e de pagamento (Lei 12.865/13) possui relevância para fins regulatórios e de fiscalização pelo BACEN, mas é inócua para afastar a proteção consumerista.

Portanto, a incidência da Súmula nº 479/STJ repousa na Teoria do Risco do Empreendimento, levando em conta que não é a natureza jurídica da apelante (se instituição financeira ou de pagamento), mas sim a
atividade de risco desenvolvida
. Vale dizer: quem aufere lucros com a disponibilização de meios eletrônicos de pagamento e transferência de valores deve suportar os ônus decorrentes das falhas de segurança inerentes a essa atividade (fortuito interno).

De mais a mais, se a instituição (financeira ou de pagamento) oferece a funcionalidade de transferências via PIX – operação sujeita a fraudes, invasões e golpes – ela atrai para si o dever de segurança, razão pela qual a fraude perpetrada por terceiro em ambiente virtual é considerada risco intrínseco à atividade, não configurando fato de terceiro apto a romper o nexo causal (CDC, art. 14, § 3º, II), mas sim fortuito interno.

E ainda: a Lei nº 12.865/2013, que dispõe sobre os arranjos e instituições de pagamento, integra as instituições de pagamento ao Sistema de Pagamentos Brasileiro
1
e as submete à fiscalização do Banco Central
2
, além de que a Resolução BCB nº 01/2020 (que instituiu o PIX) impõem às instituições participantes – sejam elas bancos ou instituições de pagamento – deveres rigorosos de segurança cibernética, prevenção a fraudes e análise de perfil transacional, daí porque não resta dúvida de que a falha nesses deveres caracteriza defeito na prestação do serviço.

Dito isso, avanço à análise do argumento da 1ª apelante de que não houve falha na prestação de seus serviços, para tanto alegando que o acesso à conta exige cadastro de um Dispositivo Principal e autorização expressa via senha pessoal ou biometria para novos dispositivos e, no caso dos autos, as transações teriam sido validadas pelo dispositivo principal e senha do próprio usuário, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima.

Verifico que, nas razões recursais, a apelante apresenta uma mera descrição do funcionamento teórico de seu sistema de segurança, o que não comprova a própria
inviolabilidade da transação concreta
.

Operada a inversão do ônus da prova, cabia à apelante demonstrar o “rastro digital” da operação (Endereço IP, geolocalização etc.), de modo que, ao se limitar a alegar a infalibilidade do sistema, sem apresentar os dados técnicos da transação específica, não se seu ônus processual (CPC, art. 373, II).

Para se desincumbir do ônus de provar a regularidade da transação e a culpa exclusiva da vítima, seria imprescindível a apresentação da chamada “impressão digital do dispositivo”, que identificasse inequivocamente qual o aparelho utilizado (modelo, sistema operacional, ID do hardware), daí porque a ausência desse dado inviabiliza a confirmação de que a operação partiu, de fato, do “Dispositivo Principal” previamente cadastrado pelo correntista, tal qual alega a requerida em sua defesa, ou se foi originada de um dispositivo utilizado por fraudadores.

A inércia da requerida/apelante em juntar tais registros aos autos, em que pese deter o monopólio tecnológico dessas informações, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo consumidor, uma vez que a mera alegação de “uso de senha pessoal” é insuficiente para garantir a segurança em um cenário de vulnerabilidades digitais avançadas.

Rejeito, portanto, a alegação de que houve culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3º, II), em razão de suposto descuido do usuário com suas credenciais, na medida em que instituições dessa natureza possuem sistemas de antifraude que devem identificar movimentações atípicas (foge do padrão de consumo, horário, valor ou destinatário usual) e, na espécie, se a transação destoava do perfil do cliente e foi autorizada sem bloqueio cautelar ou confirmação adicional, configura-se
falha na prestação do serviço
, afastando a culpa exclusiva da vítima.

De igual forma, exigir que o consumidor comprovasse que não forneceu a senha ou que não realizou a transação, seria impor prova negativa (diabólica), devendo prevalecer a presunção de boa-fé quando a instituição não prova a má-fé ou a negligência grave de forma cabal.

À luz da Teoria do Risco-Proveito, é também inconsistente a tese recursal da requerida de que não cometeu ato ilícito e não concorreu para a fraude, uma vez que, quem aufere os bônus da atividade econômica (lucro, agilidade, redução de custos com agências físicas) deve arcar com os bônus (fraudes, invasões).

Vejamos alguns julgados dos nossos tribunais, a título de mera ilustração:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COM DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. APLICATIVO DE CELULAR . RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. DANOS MORAIS "IN RE IPSA" . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE COM O DIREITO DA PERSONALIDADE VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

- De acordo com a teoria do risco-proveito, ainda que os danos causados ao consumidor derivem de circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, subsiste sua responsabilidade civil, ainda sim, se tal fato puder ser considerado um risco inerente à atividade por ele explorada, tido, assim, por fortuito interno. Portanto, conforme a Súmula nº 479 do STJ, cabe à instituição financeira reparar os prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

- Em não sendo comprovado, no caso concreto, que o autor efetivamente realizou transações bancárias por meio de aplicativo de celular, é cabível a declaração de sua nulidade, com a subsequente restituição dos valores indevidamente deduzidos de sua conta.

- A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito constitui dano moral presumido (‘in re ipsa’), conforme pacífico entendimento jurisprudencial, motivo por que dispensada prova de sua materialidade. A bem disso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eleito no caso em espécie, mostra-se adequado à finalidade reparatória do instituto, haja vista que proporcional ao direito da personalidade violado - Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(TJMG, 11ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 50955627020228130024, rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, julgado em 03/04/2024, DJe 04/04/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA ABERTURA DE CONTA DIGITAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 9.364,00, atualizado e acrescido de juros de mora, em razão de fraude praticada por terceiros em conta aberta digitalmente. A instituição recorrente alega ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da instituição financeira em relação à fraude ocorrida; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação entre a autora e a instituição financeira é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ e ADI 2.591 do STF, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva.

4 - O artigo 17 do CDC equipara a consumidores terceiros prejudicados por danos oriundos da prestação de serviços, imputando responsabilidade à instituição financeira.

5 - A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é cabível, já que a instituição financeira detém o controle das informações necessárias à verificação da regularidade do processo de abertura de conta digital.

6 - A falha na prestação de serviços da recorrente consiste na ausência de cautela durante a abertura da conta digital, conforme exigências estabelecidas pela Resolução n. 4.753/19 do Banco Central, o que facilitou a prática de fraude.

7 - A teoria do risco do empreendimento impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados por fraudes em suas operações, conforme Súmula 479 do STJ.

8 - A alegação de culpa exclusiva da vítima é insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição, uma vez que os danos são decorrentes de fortuito interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido

Tese de julgamento:

1 - A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros em contas abertas digitalmente, devido à falha na prestação de serviço e à teoria do risco do empreendimento.

2 - A inversão do ônus da prova favorece o consumidor quando a instituição financeira detém o monopólio das informações e não se desincumbe de seu dever de provar que seguiu os procedimentos de segurança exigidos. Dispositivos relevantes citados: (...)”

(TJSP, 6ª Turma Recursal Cível, Recurso Inominado, Processo nº 0005654-51.2022.8.26.0016, rel. Marcio Bonetti, julgado em 06/09/2024, DJe 06/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DO BANCO . LEGITIMIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO RÉU. No caso dos autos, a parte autora narra ter sido vítima do ‘golpe do PIX’, através do qual fraudadores, se utilizando ardilosamente do nome da instituição financeira, entraram em contato com a vítima sob argumento de segurança e confirmaram os dados sensíveis do consumidor, realizando posteriores operações com transferência através de PIX. A participação de terceiro na fraude não é apta a elidir a responsabilidade da instituição financeira, já que relacionado ao risco inerente à sua atividade. A confirmação dos dados já obtidos pelos fraudadores que se fazem passar de funcionários da instituição bancária não caracteriza sua culpa exclusiva pelo evento, haja vista que ela foi induzida a esse comportamento. O ‘golpe do PIX’ exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as transações, embora sejam evidentemente suspeitas e incompatíveis com o padrão de operação da vítima, como evidenciado nos autos. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das Súmulas 479 do Superior Tribunal de Justiça e 94 deste Egrégio Tribunal. Apelante que teve quantias transferidas de sua conta corrente em favor de terceiros desconhecidos, o que, evidentemente, acarretou angústia e abalo psicológico, além de ter ocasionado a perda do tempo útil do consumidor, que se viu obrigado a buscar o meio judicial para ter seu direito respeitado. No caso concreto, verifica-se que o banco apelado, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames da parte autora, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora, mormente em razão do valor expressivo das compras, o que supera os limites do mero aborrecimento e evidencia a violação dos direitos da personalidade da autora. Dano material e moral configurados. Quantia a título de dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não comporta redução, considerando-se que o apelante é idoso e aposentado, tendo ficado privado de parte de seus proventos, verba essa de caráter alimentar. Recurso conhecido e improvido”.

(TJRJ, Sétima Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 0801803-43.2022.8.19.0055, rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, julgado em 26/10/2023, DJe 07/11/2023)

Nesse panorama, o nexo de causalidade está presente na relação entre a falha de segurança (que permitiu a transação fraudulenta) e o prejuízo patrimonial do autor, isto é, a materialização da fraude descortina, por si só, a quebra do dever de segurança a que se sujeitam as instituições de pagamento, conforme as normas do BACEN que impõem rígidas políticas de cibersegurança, assim caracterizando o ilícito contratual.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença em relação aos pontos recorridos pela requerida/apelante
Stone
Instituição de Pagamento S/A
,
majoro em
5
% os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
a que restar condenada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto,
nego provimento à
apelação cível
interposta por
Stone
Instituição de Pagamento S/A
.

É como voto
.

2. Apelação Cível de Janderson Passamani Fornaciari

Por sua vez, alega o 2º apelante
Janderson
(Id 14766366), em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita diante do encerramento das atividades empresariais da pessoa jurídica requerente;
(ii)
é equivocado o fundamento da sentença de que não

houve dano ao sócio, por ter sido submetido, em nome próprio, a constrangimentos diretos, tendo que comparecer à Delegacia Especializada para prestar depoimento e provar que não corroborou com a fraude;
(iii)
a inércia e o desinteresse da requerida em resolver a questão administrativamente e colaborar com a investigação policial causaram humilhação e desgaste emocional que ultrapassam o mero dissabor, atingindo sua honra subjetiva;
(iv)
o dano moral se caracteriza
in re ipsa
, além de serem suficientes os fatos narrados e a prova documental (inquérito policial) para demonstrar o abalo sofrido; e
(v)
embora o pedido de indenização por dano moral tenha sido julgado improcedente por falta de prova do dano, a lide foi antecipadamente julgada, com indeferimento tácito das provas oral e pericial que haviam sido postuladas justamente para demonstrar a extensão do dano e o desequilíbrio financeiro pessoal.

A começar pela
assistência judiciária gratuita
, entendi por bem admitir o presente recurso e, de resto, dispensar a intimação do 2º autor/apelante para que produzisse provas da alegada hipossuficiência econômica por considerar suficiente a documentação que comprova o encerramento das atividades empresariais da sociedade
J. P. Fornaciari (Cap Tech)
, com a devida baixa registrada na Junta Comercial em 06/03/2025.

A extinção da sociedade empresária que constituía a fonte dos rendimentos do solicitante, aliada à declaração de hipossuficiência, evidencia a alteração da capacidade econômica da parte e justifica a concessão da benesse exclusivamente para o processamento deste recurso, de modo a garantir o acesso à jurisdição.

Já incursionando no mérito recursal, requer o 2º autor/apelante
Janderson
a reforma da sentença no que se refere ao seu pedido de indenização por dano moral, que foi rejeitado no Juízo de 1º grau sob o fundamento de ausência de comprovação de abalo à sua esfera personalíssima, diante da distinção patrimonial entre a pessoa jurídica lesada e o sócio.

Entendo que o recurso comporta provimento.

É que, embora a fraude tenha ocorrido na conta da pessoa jurídica, é inegável que os efeitos lesivos da falha na prestação do serviço e, sobretudo, da desídia da instituição financeira em solucionar o problema administrativamente, recaíram sobre a pessoa física do sócio administrador.

A jurisprudência de nossos tribunais tem evoluído para reconhecer o dano moral por Desvio Produtivo do Consumidor (ou perda do tempo útil), que se caracteriza quando o consumidor é compelido a desperdiçar seu tempo vital e desviar-se de suas atividades essenciais para resolver problemas causados pelo fornecedor, que se furta à sua responsabilidade.

Da análise dos autos, verifico que o 2º autor/apelante não apenas teve que suportar o prejuízo financeiro que impactou o fluxo de caixa de sua pequena empresa, mas foi submetido a uma verdadeira
via crucis
:
(i)
tentou solução administrativa imediata, sem sucesso;
(ii)
foi obrigado a comparecer à Delegacia Especializada para lavratura de Boletim de Ocorrência e prestar depoimentos, sendo submetido a investigação para provar que não corroborou com a fraude; e
(iii)
teve que contratar advogado e ajuizar demanda para reaver valores que lhe foram subtraídos por falha de segurança do sistema da recorrida.

Salvo melhor juízo, tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano ou o simples inadimplemento contratual, tendo em vista que a conduta recalcitrante da requerida, ao impor ao consumidor o ônus de provar sua inocência perante a autoridade policial e o desgaste de uma lide judicial desnecessária, decerto atinge a dignidade e a paz de espírito do indivíduo.

Diante disso, a exigência de prova de “dor” ou “sofrimento intenso” para a configuração do dano moral deve ser superada, na espécie, pela própria gravidade dos fatos narrados e comprovados (investigação policial e resistência injustificada da requerida), por configurar dano
in re ipsa
ou, no mínimo, decorrente da violação ao tempo e à tranquilidade do consumidor.

Com tais considerações, avanço à definição do quantum indenizatório que, como se sabe, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função pedagógica-punitiva da condenação e a capacidade econômica das partes.

A partir de tais parâmetros, proponho que a indenização seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se tratar de montante adequado para compensar o abalo sofrido pelo sócio, sem gerar enriquecimento ilícito, além de desestimular a reiteração da conduta pela instituição requerida.

Do exposto,
dou provimento à apelação cível
interposta por
Janderson Passamani Fornaciari
a fim de julgar procedente o pedido de indenização por dano moral por ele formulado, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir da data da conclusão deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Por conseguinte,
redimensiono os ônus sucumbenciais
para condenar a requerida ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais + morais), já levando em consideração a majoração determinada ao ser desprovido o recurso que interpôs (CPC, art. 85, § 11).

É como voto
.

__________________________

1
Art. 6º. Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamento que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos desta Lei, considera-se: (...)

2
Art. 9º. Compete ao Banco Central do Brasil, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional: (...)

II - disciplinar a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições de pagamento, bem como a descontinuidade na prestação de seus serviços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.